Tribunal: TJES
Processo: 5009266-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: M. D. S. C. e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora por 60 dias, a emissão de nova declaração de permanência corrigindo o status de cancelamento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na suspensão e posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se a negativa de reativação e a emissão de carta de permanência com informação errônea configuraram falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e se o montante fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS exige que o cancelamento por inadimplência somente ocorra após 30 dias de atraso e mediante notificação prévia ao consumidor, requisitos não atendidos no caso concreto.

4. O pagamento da mensalidade em atraso foi realizado no mesmo dia da notificação de suspensão, tornando indevida a manutenção da exclusão do plano por inadimplência.

5. A carta de permanência emitida pela operadora com a informação errônea de cancelamento por inadimplência impossibilitou a migração para outro plano de saúde, configurando falha na prestação do serviço.

6. A negativa de reativação do plano, sob a alegação de que a beneficiária residia fora da área de abrangência, não tem respaldo legal, pois a ANS exige apenas comprovação da residência no momento da contratação.

7. A conduta das rés privou a autora, menor de idade, da continuidade do tratamento médico essencial, configurando dano moral in re ipsa.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos análogos.

9. A posterior solicitação de cancelamento do plano pela beneficiária não afasta a responsabilidade das rés nem elimina os efeitos da violação já consumada, não havendo perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência só é válido se respeitado o prazo mínimo de 30 dias de atraso e precedido de notificação formal ao beneficiário.

2. A emissão de declaração de permanência com informação errônea que impeça a portabilidade configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde, privando o consumidor de assistência médica necessária, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC/2002, art. 422; Resolução Normativa ANS nº 438/2018, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por M. D. S. C., menor impúbere, representada por sua genitora Carollayne Thifany dos Santos Coelho, em face da ora apelante e da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
determinar que a parte ré restabelecesse o plano de saúde da autora pelo prazo mínimo de 60 dias e emitisse nova declaração de permanência, corrigindo o status do cancelamento;
(ii)
condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, que:
(i)
não praticou qualquer ato ilícito, pois a suspensão decorreu de inadimplência superior a 15 dias, conforme contrato e normativas da ANS;
(ii)
a negativa de reativação decorreu da inelegibilidade da autora para o plano, pois não residia na área de abrangência;
(iii)
a autora foi notificada previamente sobre a suspensão e os requisitos contratuais;
(iv)
a decisão impôs obrigação indevida à administradora, contrariando as normas regulatórias e o pacta sunt servanda;
(v)
a beneficiária solicitou o cancelamento do plano após a concessão da tutela judicial, o que configuraria perda do objeto da obrigação de fazer;
(vi)
p valor da indenização por danos morais seria excessivo e deveria ser reduzido.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes todos os pleitos autorais em relação à ora recorrente. Alternativamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante o pedido de cancelamento do plano pela apelada, com exclusão da obrigação de fazer de reativação do plano de saúde - e a redução do montante fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas no Id n. 11947884, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11947884, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por M. D. S. C., menor impúbere, representada por sua genitora Carollayne Thifany dos Santos Coelho, em face da ora apelante e da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
determinar que a parte ré restabelecesse o plano de saúde da autora pelo prazo mínimo de 60 dias e emitisse nova declaração de permanência, corrigindo o status do cancelamento;
(ii)
condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A demanda originária visou à reintegração da beneficiária ao plano de saúde cancelado, com expedição de nova carta de permanência, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial (Id n. 11947815), alegou a parte autora, em síntese, que: (i) É beneficiária do plano de saúde da Unimed-Rio, administrado pela Supermed, desde 05/01/2022; (ii) Atrasou o pagamento da mensalidade de julho de 2023 por 18 dias; (iii) No dia 08/08/2023, recebeu e-mail informando a suspensão do plano de saúde por inadimplência; (iv) Quitou o débito no mesmo dia, contudo o plano não foi restabelecido; (v) Foi informada de que o contrato havia sido cancelado em razão da localidade de sua residência (Linhares/ES), fora da área de abrangência do plano (Rio de Janeiro e Duque de Caxias); (vi) Ao tentar realizar a portabilidade para a Unimed Nacional, foi impedida porque a Unimed-Rio emitiu carta de permanência com o status de cancelamento por inadimplência, impossibilitando a migração; (vii) A beneficiária necessita de tratamento psicoterápico, fonoaudiólogo e acompanhamento psicológico, mas ficou sem cobertura por conta do cancelamento indevido; (viii) O cancelamento por inadimplência somente pode ocorrer após 30 dias de atraso, conforme normativa da ANS, o que não foi respeitado; (ix) O plano deveria ser restabelecido e a carta de permanência corrigida, bem como deveriam as rés ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, em contestação (Id n. 11947838), argumentou que: (i) A autora firmou contrato de plano coletivo por adesão, com endereço informado no Rio de Janeiro; (ii) O plano foi suspenso após 15 dias de inadimplência, conforme previsto contratualmente; (iii) Após a quitação do débito, a operadora Unimed-Rio negou a reativação do plano, em razão da divergência entre o endereço fornecido no contrato e o real domicílio da beneficiária em Linhares/ES; (iv) Essa inconsistência poderia caracterizar fraude contratual, sendo justificável a exclusão da beneficiária conforme as normas da ANS; (v) A beneficiária não comunicou sua mudança de endereço, sendo sua exclusão lícita e prevista nas regras contratuais e regulatórias.

Por sua vez, a
UNIMED-RIO
arguiu preliminar de Ilegitimidade passiva, pois não administra os contratos e apenas presta os serviços médicos, cabendo à Supermed a gestão do plano. No mérito, argumentou que a Supermed era responsável por cobranças, inclusão e exclusão de beneficiários e que não há obrigação de realizar a migração da beneficiária para outro plano, pois não há comercialização de planos com as mesmas condições.

O Juízo a quo, ao analisar a demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
determinar que a parte ré restabelecesse o plano de saúde da autora pelo prazo mínimo de 60 dias e emitisse nova declaração de permanência, corrigindo o status do cancelamento;
(ii)
condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

Primeiramente,
defiro o pedido de ID 41141569 de sucessão processual, proceda-se a Secretaria com as anotações de praxe.

A parte ré sustenta que não é o legítimo para figurar no polo passivo da lide, ocorre que, tenho que razão se distancia da parte ré, visto que não há se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que no caso sob tablado aplica a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito.

Destarte, ao analisar o pedido inicial abstratamente, tenho que preenchidas as condições da ação, devendo a parte ré comprovar, se for o caso, fato impeditivo, modificativo ou extintivo de eventual direito do autor pelos meios ordinários de cognição, razão pela qual
rejeito
a referida preliminar.

Ultrapassado as questões preliminares, passo a análise do mérito.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que presente feito desafia o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, visto que instadas a especificarem e justificarem as provas que pretendiam produzir (item ‘7’ da decisão de ID 31416299) as partes pugnaram genericamente pela produção de provas.

Ademais, destaca-se que no caso em comento que a matéria controvertida nos autos é unicamente de direito sendo desnecessária a produção de outras provas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual ato ilícito perpetrado pela parte ré consubstanciada na negativa de reparo na multimídia do veículo do autor e, em caso positivo, se tal fato gerou dano a este.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
que a parte autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela primeira ré e administrado pela segunda ré;
b)
que a autora ficou inadimplente por período superior a quinze dias em relação a mensalidade com vencimento em julho de 2023;
c)
que no dia 08/08/2023 o plano de saúde da autora foi suspenso em razão do inadimplemento;
d)
que na mesma data a parte autora efetuou o pagamento do valor devido;
e)
que a parte autora solicitou a portabilidade do plano de saúde;
f)
que a parte ré confeccionou carta de permanência com a informação de que o plano de saúde da autora estava cancelado desde 08/08/2023 por inadimplemento;
g)
que quando do ajuizamento da demanda a parte autora não possuía qualquer débito junto as rés.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Inicialmente, calha destacar que no caso em comento aplica-se as normas previstas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte autora se adequa ao conceito de consumidor e a parte ao de fornecedor, nos termos dos artigos 2° e 3° do citado dispositivo legal.

Destaca-se que a aplicação das normas consumeristas nas relações com plano de saúde é sedimentada no âmbito do c. STJ, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado por meio do enunciado sumular n° 608.

Cumpre ainda rememorar o que preconiza a Carta Constitucional de 1988 da República, que, em seu art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Em que pese a relação jurídica existente entre as partes, num primeiro momento, ser de caráter privado, o Estado tem o inafastável dever de fiscalização e de revisão de atos quaisquer que atentem contra a saúde dos indivíduos que o compõe, mormente pelo fato de ser a saúde um dever do próprio Estado, não podendo este, quando provocado, agir ao arrepio das imposições que são feitas pela Carta Política.

Aduz a parte autora, em síntese, que o seu plano de saúde foi indevidamente cancelado pela parte ré por inadimplemento, em que pese ter efetuado o pagamento dentro do prazo que lhe foi concedido e que necessita a reativação deste, com a exclusão da informação de cancelamento por inadimplemento, bem como requer que a parte ré promova a portabilidade do seu plano.

A primeira ré, por seu turno, afirma que o cancelamento decorreu de ato praticado exclusivamente pela segunda ré (administradora do plano de saúde), enquanto a segunda ré afirma que o cancelamento foi operado pela primeira ré por suspeita de fraude.

No que concerne ao pedido de portabilidade para outro plano de saúde, impende-se pontuar que, segundo previsto pela Agência Nacional de Saúde (ANS), a portabilidade de carências é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano de saúde sem a necessidade de cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária.

Trata-se de uma nova adesão a um outro plano de saúde, porém com a isenção de carências. Todavia, o exercício da portabilidade deverá respeitar todas as regras de contratação, assim, o beneficiário só poderá realizar a portabilidade de carências para determinado plano se ele tiver elegibilidade, ou seja, se puder ingressar nesse plano de acordo com as normas e as regras contratuais.

O referido direito é regido pela Resolução Normativa n.º 438/2018, da Agência Nacional de Saúde, a qual, em seu art. 3° elenca os requisitos cumulativos necessários para que o usuário faça jus a portabilidade:

Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem;

III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998;

V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde;

VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5º e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN nº 432, de 27 de dezembro de 2017.

Dispõe, ainda, a referida resolução, que o pedido de portabilidade deverá ser apresentado diretamente a operadora do plano de saúde de destino ou na administradora de benefícios responsável por aquele:

Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino poderá recusar a solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa.

Nesse passo, têm-se que para realizar a portabilidade o usuário deve apresentar o requerimento a operadora do plano de saúde de destino e comprovar:
a)
vínculo ativo com operadora de plano de saúde;
b)
estar adimplente com aquela;
c)
ter cumprido o prazo de carência;
d)
que o plano foi contrato após 1°/01/1999 ou que é adaptado à Lei 9.656/98;
e)
a faixa de preço do plano de origem e;
f)
tratando-se de plano coletivo, que possui vínculo com a pessoa jurídica contratante.

Desta forma, diante da legislação de regência, indubitável que não há como impelir as rés a obrigação de promover a portabilidade, devendo, para tanto, a parte autora diligenciar junto a operadora de plano de saúde de destino.

Todavia, quanto a declaração de permanência confeccionada pelas rés, tenho que razão assiste a parte autora, haja vista que patente a divergência de informações nela contida, posto que, a autora adimpliu com o pagamento da mensalidade no prazo assinalado pela parte ré.

Ademais, patente que a informação errônea contida no referido documento impede que a autora exerça o pleito junto a operadora de destino, ao passo que para realização da portabilidade o vínculo com o plano de origem deve estar ativo, assim como não pode haver nenhuma pendência.

Dos documentos acostados aos autos, constata-se que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pelas rés desde 05/01/2022, bem como que quando do ajuizamento da demanda este encontrava-se com o status de cancelado por inadimplemento desde 08/08/2023.

Constata-se, também, pela correspondência eletrônica encaminhada pela segunda ré no dia 08/08/2023 que na referida data o plano de saúde foi suspenso em razão do inadimplemento, tendo a ré alertado a parte autora para efetuar o pagamento do débito sob pena de cancelamento.

Ocorre que, tanto pelo comprovante de pagamento constante na inicial, quanto pelo recibo de ID 31008902 e da declaração de permanência de ID 31008901, assim como pela manifestação das próprias rés em contestação, que a parte autora não possuía qualquer débito com a parte ré, e que a fatura com vencimento em julho do ano de 2023 foi paga no dia 08/08/2023, ou seja, no mesmo dia em que a autora foi notificada pela parte ré.

Assim, têm-se que a parte autora efetuou o pagamento da prestação dentro do prazo concedido pela parte ré, posto que realizado no mesmo dia da notificação extrajudicial, não havendo, desta forma que se falar em cancelamento do plano por adimplemento, sendo patente, assim, que a informação contida na carta de permanência não se coaduna com a realidade.

Aliás, conforme se infere da contestação apresentada pela segunda ré, bem como dos atendimentos prestados por esta a autora (links constantes nas páginas 07/08 da petição inicial – ID 31008890) a autora não possui débitos com a parte ré e sim créditos a receber em razão do cancelamento do contrato em data anterior a que já havia sido pago a cobertura contratual.

Em verdade, a contestação apresentada pela segunda ré assim como os demais atendimentos administrativos, comprovam que a causa do cancelamento do plano da parte autora não foi por inadimplemento, mas em razão de constatação de que esta reside em local diverso da cobertura de abrangência, haja vista que o referido plano de saúde é de comercialização exclusiva aos municípios de Rio de Janeiro e Duque de caxias.

De fato, a legislação de regência permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de fraude, todavia, para tanto, a operadora de plano de saúde deverá diligenciar no intuito de comprovar a referida infringência contratual e legal.

Ocorre que, o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral pela parte ré sem realização da comunicação prévia da parte autora, sem que lhe fosse concedido prazo para promover a portabilidade, caso assim quisesse, viola as normas legais vigentes, assim como os princípios basilares do direito.

Insta mencionar que a boa-fé objetiva é postulado básico no qual se norteia todo o ordenamento jurídico, especificamente o ramo do Direito dos Contratos, dispondo o art. 422 do Código Civil que as partes são obrigadas a guardar, em todas as fases da contratação, os princípios da probidade e da boa-fé.

Não se pode olvidar ainda, que o contrato de plano de saúde possui em sua essencial, a obrigação da operadora de saúde de prestar todo o serviço necessário e indispensável à manutenção da vida do consumidor, sendo certo que a dignidade da pessoa humana encontra-se prevista na Constituição Federal.

Vale ressaltar que é aplicável ao ordenamento jurídico pátrio o princípio do
pacta sunt servanda
. Contudo, este não se pode sobrepor à boa-fé contratual, inclusive ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A parte ré, administrativamente, afirmou que foi constatada divergências entre as informações prestadas no ato da contratação e que, por isso, o plano foi cancelado, pois este é de venda exclusiva nos municípios de Rio de Janeiro e Duque de Caxias, todavia, antes de adotar a postura de cancelamento do plano não permitiu a parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os direitos fundamentais também possuem eficácia horizontal, sendo, assim, de observância obrigatória nas relações entre particulares.

O que de fato ocorreu é que a autora foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, por fato que sequer foi comunicado previamente, sendo que, em contestação, a própria ré afirma que o cancelamento foi por suspeita de fraude, ou seja, sequer houve apuração se de fato ocorreu infringência contratual que permitisse a rescisão do pacto.

Ademais, a parte ré não observou o prazo mínimo de sessenta dias para manutenção do contrato, tendo deixado a parte autora de inopino desassistida e nem mesmo a comunicou acerca de tal fato.

Nesta senda, patente que a declaração de permanência padece de vício, visto que possui informação errônea, bem que o cancelamento unilateral do plano de saúde da autora pela parte ré ocorreu em desrespeito as normas legais, devendo, portanto, a parte ré reestabelecer o contrato da parte autora bem como emitir nova declaração de permanência.

Ultrapassada a questão obrigacional, passo a análise do pedido indenizatório.

Consoante acima exposto no caso em comento aplica-se as normas previstas no CDC, o que enseja a responsabilidade civil objetiva da parte parte ré.

Como cediço, os seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para o acolhimento do pedido indenizatório, portanto, todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no caso, entendo que o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei, visto que resta comprovado o ato ilícito perpetrado pela operadora ré, o dano

causado à parte autora e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido.

Isto porque, conforme acima exposto, restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço da parte ré em razão do cancelamento indevido do plano de saúde da parte autora durante a realização de tratamento médico. Destaco que, quanto à situação ocorrida nos autos, é tranquilo o posicionamento jurisprudencial da ocorrência presumida do dano moral em hipótese que tal.

Se se pode dizer que o pedido de indenização não merece ser acolhido diante de simples aborrecimentos, pode-se afirmar, de outro lado, que a intranquilidade diante de acontecimentos abruptos e não previstos gera no espírito do homem uma aflição que merece ser considerada.

No caso dos autos, a autora, menor de idade, estava em tratamento psicológico e com fonoaudióloga, sendo que, por falha na prestação do serviço da ré que equivocadamente cancelou o seu plano de saúde, foi compelida a interromper o seu tratamento, visto que nem mesmo a portabilidade do seu plano de saúde se tornou possível.

No que diz respeito ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa, e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

In casu
, após analisar com detença os autos, constato que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Não há exorbitância no valor, pois a indenização por dano moral tem a função de, além de minorar as consequências da dor sofrida, coibir abusos, razão pela qual não poderia a importância ser fixada em patamar menor. Do contrário, insignificante repercussão no patrimônio da parte ré serviria de incentivo à perpetuação de práticas lesivas. Ao mesmo tempo, a fixação em valor superior serviria para proporcionar um enriquecimento indevido à parte Autora, que teria seu patrimônio aumentado além da merecida compensação.

Isto posto, a parcial procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR
que a parte ré, solidariamente, reestabeleça o plano de saúde da parte autora

pelo prazo mínimo sessenta dias, bem como que emita nova declaração de permanência em favor da parte autora atualizando o
status
do plano de saúde, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos da fundamentação supra. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).

Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, que:
(i)
não praticou qualquer ato ilícito, pois a suspensão decorreu de inadimplência superior a 15 dias, conforme contrato e normativas da ANS;
(ii)
a negativa de reativação decorreu da inelegibilidade da autora para o plano, pois não residia na área de abrangência;
(iii)
a autora foi notificada previamente sobre a suspensão e os requisitos contratuais;
(iv)
a decisão impôs obrigação indevida à administradora, contrariando as normas regulatórias e o pacta sunt servanda;
(v)
a beneficiária solicitou o cancelamento do plano após a concessão da tutela judicial, o que configuraria perda do objeto da obrigação de fazer;
(vi)
p valor da indenização por danos morais seria excessivo e deveria ser reduzido.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes todos os pleitos autorais em relação à ora recorrente. Alternativamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante o pedido de cancelamento do plano pela apelada, com exclusão da obrigação de fazer de reativação do plano de saúde - e a redução do montante fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas no Id n. 11947884, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11947884, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da suspensão do plano de saúde da parte apelada, bem como à correção da carta de permanência expedida pela operadora, que impossibilitou a portabilidade para outro convênio, e à consequente condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A Supermed Administradora de Benefícios Ltda., ora apelante, sustenta que a suspensão do plano de saúde da beneficiária decorreu de inadimplência superior a 15 dias, o que autorizaria a suspensão do serviço. Alega, ainda, que a reativação foi negada pela operadora por suposta fraude contratual, haja vista que a beneficiária não residiria na área de abrangência do plano. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que não se justifica a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Entretanto, razão não assiste à parte recorrente.

Inicialmente, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos que a beneficiária quitou a mensalidade do plano de saúde dentro do prazo que lhe foi concedido.

Desse modo, ainda que tenha ocorrido atraso de 18 dias no pagamento, o cancelamento unilateral do contrato pelas rés configura evidente descumprimento das normas consumeristas e regulatórias.

A Resolução Normativa n.º 438/2018 da ANS dispõe expressamente que o cancelamento de um plano de saúde por inadimplência somente pode ocorrer após 30 dias de atraso no pagamento, desde que haja notificação prévia ao consumidor. No caso concreto, não há qualquer comprovação de que tal prazo tenha sido respeitado, o que caracteriza conduta abusiva e ilegal por parte das rés.

Como bem ressaltando pela D. Procuradoria de Justiça,
“A negativa de reativação do plano ocorreu por falhas administrativas da operadora, e não por inadimplência da beneficiária. O cancelamento indevido privou a parte autora, menor de idade, de tratamento médico essencial, violando preceitos constitucionais e consumeristas. Trata-se de uma situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.”

Nada obstante, como é cediço, o direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88) e protegido pelas normas infraconstitucionais, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, a conduta das rés impediu que a beneficiária, criança com necessidade de tratamento médico contínuo, pudesse exercer o direito à portabilidade para outro plano de saúde.

Conforme já exposto na sentença recorrida, a Supermed emitiu uma carta de permanência com a informação errônea de "exclusão por inadimplência", inviabilizando a migração da beneficiária para outro plano, o que acentuou ainda mais os danos suportados pela parte autora.

Vale ressaltar que a negativa de reativação sob o argumento de que a beneficiária não residiria na área de abrangência do plano não se sustenta. A ANS exige apenas a comprovação da residência no momento da contratação do plano, não cabendo à operadora ou à administradora de benefícios cancelar o contrato de forma arbitrária sob esse fundamento.

Dessa forma, é evidente a responsabilidade da apelante pela omissão, desorganização e ausência de transparência, culminando na interrupção indevida da assistência médica da beneficiária.

Especificamente em relação à responsabilidade civil da ora apelante, destaco que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), os prestadores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa.

No presente caso, a negativa indevida da reativação do plano e a emissão da carta de permanência com informações equivocadas privaram a parte autora do acesso ao tratamento médico necessário, configurando clara falha na prestação do serviço.

O dano moral, por sua vez, restou inegavelmente configurado, pois a conduta das rés gerou angústia, sofrimento e insegurança à parte autora, que ficou impossibilitada de dar continuidade ao tratamento médico da menor.

Ademais, o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 6.000,00) não se revela desproporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que condenou a apelante ao restabelecimento do plano de saúde contratado pelo apelado, Valdemiro Figueira de Barros, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A sentença considerou que a operadora violou a boa-fé objetiva ao cancelar o contrato antes do vencimento da última mensalidade em atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação enviada ao consumidor foi suficiente para autorizar o cancelamento do contrato por inadimplência; e (ii) estabelecer se o cancelamento configurou ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista se aplica ao contrato em questão, conforme Súmula nº 608 do STJ, excetuando-se casos de autogestão. 4. Apesar de o cancelamento de planos de saúde por inadimplemento exigir notificação prévia após 60 dias de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a referida lei não se aplica ao caso, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é anterior à sua vigência e não foi adaptado. 5. À luz do princípio da força obrigatória dos contratos, respeitados os limites legais e os princípios gerais do direito, as partes contratantes estão vinculadas às obrigações assumidas à época da celebração do acordo. 6. O contrato celebrado entre as partes prevê o cancelamento em caso de atraso de três mensalidades, mas a notificação foi enviada antes do vencimento da terceira parcela, violando o princípio da boa-fé objetiva. 7. O cancelamento abrupto causou privação de assistência médica e ultrapassou o mero aborrecimento, configurando danos morais, que foram fixados em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação de cancelamento de plano de saúde deve observar a inadimplência mínima prevista no contrato, respeitando o vencimento das parcelas em atraso, sob pena de configurar violação à boa-fé objetiva. 2. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde que resulte em negativa de assistência médica essencial caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 188; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; STF, RE 948634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2020. Vitória/ES, data registrada no sistema. RELATORA (TJES - Apelação Cível nº 5000264-10.2023.8.08.0039; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98. 2. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde. 3. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES - Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.07.2023)

Por fim, a apelante sustenta que a obrigação de fazer determinada na sentença – ou seja, a reativação do plano de saúde da beneficiária pelo prazo mínimo de 60 dias e a emissão de nova carta de permanência – teria perdido seu objeto, sob a alegação de que a parte autora, após a concessão da tutela de urgência, teria solicitado o cancelamento do plano.

Tal argumentação, no entanto, não se sustenta.

A obrigação imposta na sentença não apenas buscou corrigir a falha na prestação do serviço, mas também assegurar à parte autora o direito à continuidade do tratamento médico ou à efetivação da portabilidade para outro plano. Assim, qualquer manifestação posterior da consumidora não apaga o fato de que a negativa injustificada da reativação, aliada à emissão de carta de permanência com informações incorretas, impediu o exercício regular de seus direitos.

Ademais, a eventual decisão da beneficiária de não permanecer no plano não configura uma renúncia à reparação do dano sofrido, tampouco afasta a responsabilidade da administradora de benefícios. O que se tem, no caso, é uma situação de violação consolidada do direito da consumidora, cujas consequências já foram experimentadas, motivo pelo qual a reparação determinada na sentença deve ser mantida.

Conforme bem ressaltado no parecer ministerial:
"O pedido de cancelamento realizado posteriormente pela consumidora não elide o dever da operadora e da administradora do plano de saúde de respeitarem os princípios da boa-fé, da transparência e da continuidade dos serviços essenciais. A violação já se consumou, e seus efeitos prejudiciais demandam a devida reparação."

Dessa forma, não há que se falar em perda do objeto, pois a análise da conduta ilícita da apelante já foi devidamente realizada e reconhecida pelo Juízo a quo. A sentença não impôs apenas a reativação do plano como objetivo isolado, mas sim a correção da violação dos direitos da parte autora e a devida responsabilização pela conduta abusiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar